Tribunal: STJ
Processo: 0404077-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044382 - BA(2025/0404077-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUIS CLAUDIO LIMA DA CONCEICAO (PRESO)
ADVOGADO
: IVAN JEZLER COSTA JUNIOR - BA022452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE
ABSOLUTA.
INTIMAÇÃO
DO
RÉU.
REVELIA.
SEGURANÇA
JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado
em face de acórdão proferido em revisão criminal ajuizada perante o Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia.
2. O paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática do delito tipificado no
§ 2o, inciso IV, do Código Penal. A defesa sustenta a
art. 121,
ocorrência de nulidade absoluta, alegando ausência de intimação válida por edital para a sessão
de julgamento do Tribunal do Júri realizada em
na qual o réu não esteve presente, o
18/12/2019,
que teria prejudicado sua autodefesa e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. A decisão agravada considerou que o réu possuía plena ciência do processo, foi regularmente
citado, apresentou defesa, participou de audiências e constituiu novo advogado, requerendo
devolução de prazo recursal, o que afasta a alegação de ausência de ciência dos atos processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação válida por edital para a
sessão de julgamento do Tribunal do Júri, na qual o réu não esteve presente, configura nulidade
absoluta capaz de justificar a desconstituição da coisa julgada e a realização de novo julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
do Código de Processo Penal autoriza a decretação da revelia do réu que, citado ou
art. 367
intimado pessoalmente, deixa de comparecer sem motivo justificado ou não comunica ao juízo
sua mudança de endereço.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, tratando-se de réu revel com
advogado constituído, é desnecessária a intimação pessoal ou por edital da sentença
condenatória, desde que o defensor tenha ciência inequívoca dos atos processuais. No caso dos
autos, restou consignado pelo Tribunal de origem que os advogados constituídos estavam
presentes na sessão de julgamento do Tribunal do Júri.
7. A alegação de nulidade absoluta após cerca de quatro anos do trânsito em julgado da sentença
condenatória, sem comprovação de prejuízo concreto ao réu, não é suficiente para desconstituir a
coisa julgada, em respeito ao princípio da segurança jurídica.
Documento eletrônico VDA56397391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: ece56396-abd5-4c76-9876-0a2c16a21473

8. A ausência de intimação válida por edital para a sessão do Tribunal do Júri não configura
nulidade absoluta, pois o réu tinha ciência do processo e não demonstrou interesse em atualizar
seu endereço, sendo aplicável o instituto da revelia, nos moldes do disposto no
do CPP.
art. 367
9. A tese de nulidade não foi deduzida pela defesa na primeira oportunidade, configurando
nulidade de algibeira, o que é vedado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação válida por edital para a sessão do Tribunal do Júri não configura
nulidade absoluta quando o réu possui ciência inequívoca do processo e não atualiza seu
endereço, sendo aplicável o instituto da revelia nos termos do
do Código de Processo
art. 367
2.
Penal.
A desconstituição da coisa julgada não é possível quando a nulidade é arguida após o
trânsito em julgado da sentença condenatória, sem comprovação de flagrante ilegalidade ou
3.
prejuízo concreto ao réu.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera
desnecessária a intimação pessoal ou por edital do réu revel que possui advogado constituído nos
autos e ciência inequívoca dos atos processuais.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 367, 392, II, e 565.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em
34.139/PR,
21.05.2013; STJ, AgRg no AgRg no AR Esp
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
2.079.875/PR,
Turma, julgado em 02.08.2022; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
170.700/PE,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.09.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
691.007/BA,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23.11.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56397391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: ece56396-abd5-4c76-9876-0a2c16a21473

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044382 - BA(2025/0404077-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUIS CLAUDIO LIMA DA CONCEICAO (PRESO)
ADVOGADO
: IVAN JEZLER COSTA JUNIOR - BA022452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE
ABSOLUTA.
INTIMAÇÃO
DO
RÉU.
REVELIA.
SEGURANÇA
JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado
em face de acórdão proferido em revisão criminal ajuizada perante o Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia.
2. O paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática do delito tipificado no
§ 2o, inciso IV, do Código Penal. A defesa sustenta a
art. 121,
ocorrência de nulidade absoluta, alegando ausência de intimação válida por edital para a sessão
de julgamento do Tribunal do Júri realizada em
na qual o réu não esteve presente, o
18/12/2019,
que teria prejudicado sua autodefesa e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. A decisão agravada considerou que o réu possuía plena ciência do processo, foi regularmente
citado, apresentou defesa, participou de audiências e constituiu novo advogado, requerendo
devolução de prazo recursal, o que afasta a alegação de ausência de ciência dos atos processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação válida por edital para a
sessão de julgamento do Tribunal do Júri, na qual o réu não esteve presente, configura nulidade
absoluta capaz de justificar a desconstituição da coisa julgada e a realização de novo julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
do Código de Processo Penal autoriza a decretação da revelia do réu que, citado ou
art. 367
intimado pessoalmente, deixa de comparecer sem motivo justificado ou não comunica ao juízo
sua mudança de endereço.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, tratando-se de réu revel com
advogado constituído, é desnecessária a intimação pessoal ou por edital da sentença
Documento eletrônico VDA55991531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: e3477ad5-ca85-4e59-920e-a42a933cf00d

condenatória, desde que o defensor tenha ciência inequívoca dos atos processuais. No caso dos
autos, restou consignado pelo Tribunal de origem que os advogados constituídos estavam
presentes na sessão de julgamento do Tribunal do Júri.
7. A alegação de nulidade absoluta após cerca de quatro anos do trânsito em julgado da sentença
condenatória, sem comprovação de prejuízo concreto ao réu, não é suficiente para desconstituir a
coisa julgada, em respeito ao princípio da segurança jurídica.
8. A ausência de intimação válida por edital para a sessão do Tribunal do Júri não configura
nulidade absoluta, pois o réu tinha ciência do processo e não demonstrou interesse em atualizar
seu endereço, sendo aplicável o instituto da revelia, nos moldes do disposto no
do CPP.
art. 367
9. A tese de nulidade não foi deduzida pela defesa na primeira oportunidade, configurando
nulidade de algibeira, o que é vedado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação válida por edital para a sessão do Tribunal do Júri não configura
nulidade absoluta quando o réu possui ciência inequívoca do processo e não atualiza seu
endereço, sendo aplicável o instituto da revelia nos termos do
do Código de Processo
art. 367
2.
Penal.
A desconstituição da coisa julgada não é possível quando a nulidade é arguida após o
trânsito em julgado da sentença condenatória, sem comprovação de flagrante ilegalidade ou
3.
prejuízo concreto ao réu.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera
desnecessária a intimação pessoal ou por edital do réu revel que possui advogado constituído nos
autos e ciência inequívoca dos atos processuais.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 367, 392, II, e 565.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em
34.139/PR,
21.05.2013; STJ, AgRg no AgRg no AR Esp
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
2.079.875/PR,
Turma, julgado em 02.08.2022; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
170.700/PE,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.09.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
691.007/BA,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23.11.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS CLAUDIO LIMA DA
CONCEIÇÃO, contra decisão de fls. 139-144, que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
em face de acórdão proferido em Revisão Criminal ajuizada perante o Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia.
Sustenta a defesa que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no
§ 2o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial
art. 121,
fechado, a despeito da ocorrência de nulidade absoluta que ocasionou grave prejuízo no
exercício do seu contraditório e da sua ampla defesa. Aduz que não foi realizada sua intimação
válida por edital para a sessão de julgamento do Tribunal do Júri que ocorreu em 18/12/2019,
sem que estivesse presente, prejudicando sua autodefesa e o seu acesso ao duplo grau de
Documento eletrônico VDA55991531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: e3477ad5-ca85-4e59-920e-a42a933cf00d

jurisdição, uma vez que não pode se manifestar sobre o prazo para interposição de recurso
de apelação. Argui que o julgamento que culminou com sua condenação é juridicamente
inválido e que viola garantias fundamentais previstas na Constituição Federal.
Requer a reconsideração da decisão agravada e, em caso negativo, a submissão do
recurso ao julgamento pelo Colegiado a fim de que a ordem de habeas corpus seja concedida
para declarar a nulidade absoluta da referida sessão de julgamento do tribunal do júri,
determinando-se a realização de novo julgamento de da intimação válida o paciente.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 139-144):
"(...) Sobre o objeto da controvérsia, assim constou no acórdão recorrido (fls. 83-
87, grifei):
Compulsando os autos do processo de origem (n.o 0007121-
45.2003.8.05.0039), verifica-se que o Revisionante teve inequívoca ciência da
ação penal que contra ele tramitava desde o seu início: foi regularmente citado
em no endereço
constante da denúncia (Caminho D, 05, casa 16,
26/08/2004
Piaçaveira, Camaçari, Bahia), constituiu advogada, apresentou resposta à
acusação, foi interrogado em juízo em e participou da audiência realizada
em08/09/2004 21/11/2006.
Posteriormente, quando da tentativa de intimação do Réu da decisão de
pronúncia(em 2009), já se verificava a sua primeira mudança de endereço.
Em
o Oficial de Justiça certificou que deixou de intimar o
30/04/2009,
Acusado, “em virtude de não tê-lo localizado, porque ele mudou-se para
Aracaju, segundo sua genitora, Sra. Ana Luci, que irá informar, através de seu
advogado, seu novo endereço”. No entanto, esse novo endereço do Réu não
foi informado ao juízo.
Diante disso, anos depois, em o Juiz singular proferiu despacho
determinando a intimação do Réu da decisão de pronúncia no
28/04/2016,
endereço encontradoatravés do INFOSEG: “Av. Rio Bandeira III, 372, Casa 1
andar, Natal, Camaçari –BA”.
Em petição datada de subscrita pelo próprio Réu, este comunica ao
Magistrado ter constituído novo advogado, demonstrando que
14/10/2018,
tinha plena ciência do processo e que acompanhava seu andamento; inclusive,
requereu expressamente a devolução do prazo para a interposição de Recurso
em Sentido Estrito o que foi deferido pelo Juiz a quo em
Veja-
30/01/2019.
se:
“1. O comparecimento espontâneo do acusado que constitui novo defensor,
após a decisão de pronúncia, requerendo expressamente a devolução do prazo
para interposição de Recurso em Sentido Estrito, supre a intimação pessoal ou
editalícia.
2. Defiro o pedido de ff.
e devolvo à defesa o prazo legal para a
148/150
interposição do RESE, frente à Decisão Interlocutória mista.
3. Intime-se e cumpra-se.”
Após a designação da sessão do júri para o dia
foi expedido
21/11/2019,
mandado de intimação em
Entretanto, conforme certidão
17/06/2019.
acostada ao feito de origem (datada de
, a genitora do Réu
17/09/2019)
informou que ele não mais residia no local, negando- se a fornecer o endereço
atualizado. Confira-se: “CERTIFICO, para os devidos fins, que entreguei o
mandado de intimação do acusado LUÍS CLÁUDIO LIMA DA
CONCEIÇÃO à sua genitora, nesta data, a mesma se negou a informar o
endereço atualizado do acusado e informou que o mesmo não reside mais no
endereço apontado no mandado de fl. 163.[...]."'
Documento eletrônico VDA55991531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: e3477ad5-ca85-4e59-920e-a42a933cf00d

Em nova diligência realizada em
o Oficial de Justiça
05/10/2019,
encontrou a casa fechada e sem moradores. Ao procurar informações na casa
vizinha, foi recebido pela Sra. Joseana Lima Barreto, irmã do acusado, que
declarou: “LUÍS CLÁUDIO LIMADA CONCEIÇÃO é meu irmão; Ele não
mora mais por aqui; Ele mudou-se para o Estado de São Paulo já faz 08
meses; não sei especificar qual o seu atual endereço, mas vou tentar avisá-lo
desta intimação”.
Confira-se o teor da certidão: “CERTIFICO que, em cumprimento ao
mandado retro, no dia 05 de Outubro de 2019, às 10h29min, deixei de
proceder a intimação do(a) Sr.(a) LUÍSCLÁUDIO LIMA DA CONCEIÇÃO,
por conta de que me dirigi ao Bairro da
na Av. Rio Bandeira
Bomba/Natal,
III, no n.o 372, neste município, e lá estando encontrei a casa fechada, e sem
sinal de moradores. Assim sendo, me dirigi à casa vizinha de n.o 363, e fui
recebido pelo(a) Sra. Joseana Lima Barreto que declarou: o LUÍS CLÁUDIO
LIMA DA CONCEIÇÃO é meu irmão; Ele não mora mais por aqui; Ele
mudou-se para o Estado de São Paulo já faz 08 meses; não sei especificar qual
o seu atual endereço, mas vou tentar avisá-lo desta intimação para que possa
tomar as providências que achar necessárias. Sendo assim, devolvo o
mandado ao cartório para que seja tomada a medida cabível. O referido é
verdade e dou fé. Camaçari-BA, 05 de Outubro de 2019.”
Nesse contexto, o Magistrado de primeiro grau corretamente aplicou o
disposto no
do Código de Processo Penal, que estabelece: “O processo
art. 367
seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para
qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de
mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”. Cita-se:[...]
Mostra-se adequada a decretação da revelia do réu que muda de endereço
sem comunicar o novo ao Juízo processante. Conforme entendimento assente
no Superior Tribunal de Justiça cabe ao réu, especialmente o que possui
defensor constituído nos autos, comunicar ao juízo eventual mudança de
endereço, a fim de viabilizar a sua cientificação dos atos processuais. Nesse
sentido:[...]
Cumpre frisar que, se o Acusado “tinha ciência do processo a que
respondia e não demonstrou interesse em atualizar sua localização, mostra-se
contraditória a tentativa de responsabilizar o próprio Estado pela descoberta
de seu paradeiro. A contradição entre seus atos e suas alegações enseja,
ademais, a aplicação do instituto do venire , o qual deriva da boa-fé objetiva,
princípio que permeia todo contra factum proprium o ordenamento jurídico”.
(STJ, AgRg no RHC n.
Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze,
34.139/PR,
Quinta Turma, julgado em D Je de .
. Nos termos
21/5/2013, 29/5/2013)
do art. 565, do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir
nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a
formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. “Admitir que o
descumprimento, pelo Réu, do seu dever processual de manter atualizado o
endereço nos autos implicasse a decretação de nulidade dos atos processuais
subsequentes significaria permitir que ele se beneficiasse de conduta irregular
própria”, o que é vedado pelo referido dispositivo legal. (STJ, AgRg no AgRg
no AR Esp n.
Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
2.079.875/PR,
julgado em D Je de
.
) Outrossim, não há que se falar em
2/8/2022, 12/8/2022
obrigatoriedade de publicação de edital ou de realização de diligências
visando a localização do acusado que, devidamente citado, mudou seu
endereço sem comunicar novo local onde poderia ser . A respeito do tema,
colacionam-se os seguintes julgados: encontrado[...]
Ademais, a tese relativa à ausência de intimação do Réu para a sessão do
júri não foi deduzida pela defesa na primeira oportunidade que teve para se
manifestar nos autos. Nota-se que os advogados de defesa estavam presentes
na sessão do júri realizada em
todavia, nada alegaram quanto à
18/12/2019,
intimação do Acusado. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória
em
foi ajuizada a primeira Revisão Criminal em favor do
27/01/2020
Sentenciado (processo n.o 8018841-91.2020.8.05.0000), tendo sido julgada
improcedente pela Segunda Câmara Criminal em
Na ação
27/05/2021.
revisional anterior, de igual modo, a defesa não apontou qualquer nulidade
relacionada à intimação do Réu, somente alegando nesta segunda Revisão
Documento eletrônico VDA55991531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: e3477ad5-ca85-4e59-920e-a42a933cf00d

Criminal. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada
“nulidade de algibeira” - “aquela que, podendo ser sanada pela insurgência
imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia,
numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude
não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da
boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”. (STJ,
AgRg no RHC n.
Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
170.700/PE,
Quinta Turma, julgado em D Je de
. Na hipótese
27/9/2022, 4/10/2022)
vertente, a sessão do júri ocorreu em
ao passo que sua nulidade
18/12/2019,
foi alegada apenas em
(nesta segunda Revisão Criminal), ou seja,
09/07/2024
após quase cinco anos.
A sentença condenatória transitou em julgado em
Assim,
27/01/2020.
somente mais de quatro anos depois do trânsito em julgado é. que se
pretendeu ver reconhecida a nulidade, o que não se afigura plausível à luz da
segurança jurídica. Diante de tudo quanto exposto, não se vislumbra qualquer
nulidade passível de ser reconhecida pela presente via da ação revisional.
Finalmente, também não merece acolhimento o pedido de devolução do prazo
para interposição do Recurso de Apelação. O Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento no sentido de que, tratando-se de réu revel, mas
com advogado constituído por ele nos autos, a denotar a ciência inequívoca da
acusação, é desnecessária a intimação pessoal ou por edital do acusado da
sentença condenatória. Além disso, “a interposição intempestiva de recurso
não caracteriza deficiência de defesa técnica apta a ensejar nulidade
processual”. Nessa esteira, colacionam-se os seguintes julgados:[...]

Como se observa, foi demonstrado que o paciente possuía plena ciência da ação
penal, foi citado regularmente, apresentou defesa, participou de audiências e
inclusive peticionou pessoalmente constituindo novo advogado, requerendo
devolução de prazo recursal, o que afasta alegação de ausência de ciência dos atos
processuais.
Com efeito, o
do Código de Processo Penal estabelece que o processo
art. 367
seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para
qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança
de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. De fato, o acórdão está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista que a mudança de
endereço sem comunicação ao juízo autoriza a decretação da revelia, sendo
desnecessária a intimação por edital para sessão do júri quando frustradas
diligências e havendo defensor constituído. Nesse sentido:(...)"

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, observa-se que a nulidade absoluta arguida foi afastada por considerar
que o réu tinha plena ciência dos atos processuais, tendo em vista que fora regularmente citado,
mas deixou de comunicar sua mudança de endereço por mais de uma vez, o que impõe a
aplicação do ônus da revelia, nos termos do
do CPP como corretamente procedeu a
art. 367
instância ordinária.
Veja-se, inclusive, que o alegado prejuízo ao seu direito de defesa e ao exercício da
garantia fundamental do duplo grau de jurisdição efetivamente não ocorreu, porquanto seus
advogados constituídos estavam presentes na sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada
em
sendo que compreende entendimento assente nessa Corte Superior a
18/12/2019,
desnecessidade de intimação pessoal do réu da sentença condenatória quando esse possui
advogado constituído. A propósito:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE
TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OPORTUNA.
PRECLUSÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO
Documento eletrônico VDA55991531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: e3477ad5-ca85-4e59-920e-a42a933cf00d

DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO
DO DEFENSOR EFETIVADA. ANDAMENTO REGULAR DO FEITO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A
DECISÃO AGRAVADA.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Na hipótese vertente, inobstante os argumentos expendidos pela combativa
defesa, do escorço histórico acima delineado, afere-se que não há que se falar em
cerceamento de defesa. De fato, verifica-se que o d. Juízo monocrático bem atentou
para os corolários da ampla defesa e do contraditório, envidando "todos os esforços
(...) para que fossem ouvidas tais testemunhas, tendo em vista que algumas não
foram localizadas, consoante se verifica nas certidões de fls. 339, 475, 483 e 489"
(fl. 686 - grifei), bem como concedendo ao ora paciente oportunidade para fornecer
o endereço correto das testemunhas arroladas, mas "a Defesa do Acusado não se
manifestou acerca da não localização da testemunha Eliomar Santos Souza,
denotando desinteresse na produção da referida prova" (fl. 686 - grifei).
III - Exsurge nítido dos autos que, malgrado as oportunidades conferidas, a
Defesa do ora recorrente deixou de apresentar tempestivamente qualquer
manifestação oportuna apta a justificar a ausência das testemunhas nos endereços
fornecidos, bem como não pugnou por qualquer diligência complementar. Assim,
não aventada pelo paciente qualquer eiva no momento oportuno, encontra-se a
quaestio encoberta pelo manto da preclusão, de forma que não pode pretender que,
após o d. Juízo monocrático ter declarado a preclusão da produção da prova
testemunhal requerida, o prazo seja reaberto, porque, como visto, referida
providência violaria os princípios da celeridade processual, da segurança jurídica, da
razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, ainda mais quando se
considera que a marcha processual relativa à primeira fase do rito do Tribunal do
Júri arrastou-se por longos 17 (dezessete anos), de 2002 até 2019, dos quais
significativa parcela foi dedicada às inúmeras tentativas frustradas de localização
das testemunhas arroladas exclusivamente pela il. Defesa.
IV - Embora ao acusado no processo penal assista o direito à produção de prova,
o Magistrado tem discricionariedade para indeferir, motivadamente, aquelas que
reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua
imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. In casu, ao analisar o
pleito defensivo de oitiva dos peritos como testemunhas, o d. Juízo monocrático,
soberano na análise dos fatos e provas, concluiu que não restava evidente a
necessidade de complementação do laudo produzido pelos peritos, concedendo,
ainda, à il. Defesa, a oportunidade de indicação concreta da conveniência de tal
providência na busca da verdade real, ônus do qual não se desincumbiu. Do exposto,
verifica-se a consonância das referidas manifestações com a sedimentada
jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça, no sentido de que é lícito ao Juiz o
indeferimento da produção de provas que entenda despiciendas, desde que o faça de
forma fundamentada, o que ocorreu na hipótese.
V - Não se constata a alegada nulidade quanto à ausência de intimação do
paciente, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no
sentido de que, consoante o disposto no
do CPP, tratando-se
art. 392, inciso II,
de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da
sentença condenatória. In casu, a intimação a respeito do teor da r. decisão de
pronúncia foi feita, em
mediante publicação no Diário de Justiça
13/8/2019,
Eletrônico, em nome do advogado então constituído pelo paciente, tendo o
nobre causídico interposto, inclusive, embargos de declaração em face do
sobredito decisum e o respectivo recurso em sentido estrito.
VI - De mais a mais, afasta-se qualquer nulidade porque não restou comprovado
nenhum prejuízo ao ora paciente. Nesse aspecto, vale destacar que a via estreita do
habeas corpus (ou de seu recurso ordinário), não permite o aprofundado exame do
acervo fático-probatório, única providência cabível para se concluir pela
configuração das nulidades aduzidas, haja vista que não foi apontada, de plano, qual
teria sido, concreta e efetivamente, o prejuízo suportado pelo paciente. Nesta sede, a
Documento eletrônico VDA55991531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: e3477ad5-ca85-4e59-920e-a42a933cf00d

Defesa não indicou eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada,
caso a nulidade suscitada no presente writ fosse reconhecida, ou de que forma a
renovação do ato processual beneficiaria o ora paciente.
Tais circunstâncias afastam a ocorrência de prejuízos à Defesa e impedem o
reconhecimento da nulidade arguida.
VII - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso
ordinário, o que atrai o verbete do Enunciado Sumular n. 182 desta eg. Corte
Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
691.007/BA,
Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
23/11/2021,
26/11/2021.
(grifei).

Ressalte-se, também, que a arguição da referida nulidade absoluta após cerca de 4
anos do trânsito em julgado da sentença condenatória e, somente, quando do ajuizamento da
segunda revisão criminal, inviabiliza a desconstituição da coisa julgada por representar evidente
afronta à garantia fundamental da segurança jurídica, em especial ao considerar que não houve
flagrante ilegalidade no trâmite processual dos autos originários, uma vez que constatada a
ciência do réu sobre a existência do processo e a realização da sua citação válida.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55991531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: e3477ad5-ca85-4e59-920e-a42a933cf00d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.044.382 / BA
Número Registro: 2025/0404077-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00071214520038050039 71214520038050039 80431166520248050000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IVAN JEZLER COSTA JUNIOR
ADVOGADO
: IVAN JEZLER COSTA JUNIOR - BA022452
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: LUIS CLAUDIO LIMA DA CONCEICAO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS CLAUDIO LIMA DA CONCEICAO (PRESO)
ADVOGADO : IVAN JEZLER COSTA JUNIOR - BA022452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA56314013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: 92a5010b-1193-45da-b565-587e39e719fd

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: 92a5010b-1193-45da-b565-587e39e719fd